Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711330-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de pauta, formulado pelo advogado do agravante no ID no 50127934. Conforme certidão da Secretaria (ID no 50136194), o advogado do agravante, Dr. Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo, OAB/DF 13.558, foi devidamente intimado, em 28/07/2023, sobre a inclusão do feito em pauta, ou seja, há quase três semanas. Dessa forma, entendo que houve tempo hábil ao advogado para a apresentação de memoriais e preparação de sustentação oral, razão pela qual não há motivo para a retirada de pauta, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que o patrono da parte agravante foi devidamente intimado sobre a designação da sessão de julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta. Aguarde-se o julgamento do recurso na sessão de hoje (16/08/2023), pela E. 7a Turma Cível do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador Presidente da 7a Turma Cível do TJDFT